Tribunal: TJBA
Processo: 8012892-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8012892-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, KAREN VERNIN DUARTE, MANUELA ROCHA GUEDES EMBARGADO: ANTONIO TIAGO DOS SANTOS Advogado(s):DIEGO BRANDAO DE MELO ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. LANCE EMBUTIDO. PAGAMENTO EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. CONSORCIADO QUE NÃO TEM DIREITO DE INCLUIR O VALOR DECORRENTE DO LANCE EMBUTIDO NA EXECUÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O acórdão recorrido padece dos vícios suscitados, tendo em vista que considerou, equivocadamente, o valor de R$ 3.651,20 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) no montante exequendo, ao fundamento de que tal quantia foi paga pelo consorciado/Embargado, devendo ser a ele restituída. 2. Ocorre que, após nova leitura dos documentos acostados ao processo originário, constatou-se que a quantia de R$ 3.651,20 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) é decorrente de “lance embutido”, o que significa que referido valor foi desembolsado pela Embargante, não integrando, assim, a base de cálculo para a execução da sentença prolatada nos autos principais. 3. Logo, não tendo o consorciado/Embargado desembolsado a quantia de R$ 3.651,20 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), nem tampouco demonstrado que realizou o seu pagamento por meio de extrato bancário ou recibo, fácil concluir que referida importância não compõe o montante a ser executado. 4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a existência de erro nos cálculos apresentados pelo consorciado/Embargado, devendo-se excluir do montante exequendo a importância de R$ 3.651,20 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), que corresponde ao “lance embutido”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8012892-47.2024.8.05.0000, tendo como Embargante a MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e Embargado ANTÔNIO TIAGO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.